Tribunal: STF
Processo: Rcl 61488
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-08
Data de publicação: 2023-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. LEVANTAMENTO DO SIGILO DOS AUTOS. PERDA DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Jeferson Cordeiro de Maia, contra decisão proferida nos autos nº 0010560-69.2023.8.16.0035, em trâmite perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de São José dos Pinhais/PR, sob alegada ofensa ao enunciado nº 14 da Súmula Vinculante da Suprema Corte.



    2. Por meio da Petição STF nº 102.932/2023 (e-docs. 17 e 18), o reclamante requer a desistência da ação, informando que não mais subiste o sigilo nos autos.



    3. Analisando a procuração do advogado subscritor, nota-se que não há poder específico para desistir (e-doc. 2, p. 4).



    4. Contudo, com a juntada do documento que demonstra que o Juízo reclamado levantou o sigilo do feito, tendo em vista o cumprimento integral das diligências em curso (e-doc. 18), é possível concluir pela perda de interesse processual, em sua modalidade utilidade, e pela consequente prejudicialidade da reclamação.



    5. Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, com fundamento no art. 21, inc. IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator